Tribunal: STF
Processo: ARE 1387805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Revisão Criminal. Requerente condenado pela prática do crime previsto no artigo 159, § 3º, na forma do art. 70, in fine, do Código Penal à pena de 35 anos de reclusão, em regime fechado.



    Na situação sub judice a Defesa busca a desconstituição da coisa julgada, para absolver o requerente, sob alegação de novas provas, com base no artigo 621, II do Código de Processo Penal.



    Desprovimento necessário.



    Invocada a justificação criminal para desconstituir a verdade real sustentando o decreto condenatório, esta restou anêmica perante todo o acervo probatório o qual continua inabalável.



    Cumpre consignar que as testemunhas cujos depoimentos questiona-se, em confronto as provas produzidas em procedimento próprio, todas faleceram.



    A sentença condenatória, ora chancelada por este Tribunal, ampara-se em provas legítimas e os novos depoimentos, em que fatos novos surgem apresentados, não serviram para inocentar o requerente, pois necessário contraditar com tudo o ínsito nos autos, por conseguinte, não inovou o cenário da verdade real acobertada pela coisa julgada.



    O processo de produção de provas trazido no presente feito não socorre o requerente, pois estando mortas as testemunhas, cujos depoimentos alicerçam o decreto condenatório, estes alinhavados com os demais elementos probatórios, não descaracterizam a verdade real alcançada na ação originária. Não se trata apenas de substituição de provas, deve ir além angariar novos elementos capazes de desconstituir àquelas provas produzidas no processo originário, longe da hipótese dos autos. Precedentes.



    As decisões atacadas examinaram, detalhadamente todo o acervo de provas, apontando a materialidade e a certeza da autoria, colhida sob a estrita vigilância dos princípios constitucionais do contraditório regular e da ampla defesa, fundamental para o esclarecimento da dinâmica dos fatos e da conduta específica do requerente.



    No caso em tela, o pedido revisional fundamenta-se em injustiça ou erro na condenação, mas predomina nesta seara o princípio in dubio pro judicato, ou seja, na dúvida, prevalecerá o julgado acobertado pela coisa julgada.



    IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III, 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente